Tribunal: TJMT
Processo: 1001167-73.2024.8.11.0014
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
d

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001167-73.2024.8.11.0014
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FABIO RODRIGUES JULIANO - CPF: 102.890.857-13 (ADVOGADO), GIOVANE OLIVEIRA SZLACHETKA - CPF: 803.444.969-53 (RECORRIDO), GEISE CLEIA DA SILVA - CPF: 055.483.859-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. HABILITAÇÃO INDEVIDA DE LINHA TELEFÔNICA. UTILIZAÇÃO EM CRIME DE ESTELIONATO. RECLAMANTE INTIMADO A PRESTAR ESCLARECIMENTOS NA DELEGACIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. APLICAÇÃO DE MULTA.

1.

É objetiva a responsabilidade do fornecedor de serviços, conforme art. 14 do CDC, respondendo por danos causados ao consumidor, independentemente de culpa.

2.

A vinculação indevida do nome do Reclamante a linha telefônica utilizada para aplicação de golpes, que motivou sua intimação em inquérito policial, configura falha na prestação do serviço e enseja indenização por dano moral, ainda que ausente indiciamento formal.

3.

O simples comparecimento à delegacia para esclarecimentos, se contextualizado por situação de exposição e constrangimento, sem qualquer contratação ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano.

4.

Agravo interno que não traz novos elementos a infirmar a decisão.

5.

Aplicação de multa de 3% (três por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 1.021, §4o, do CPC, em razão da manifesta inadmissibilidade do agravo interno.

6.

Agravo interno conhecido e improvido.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno aviado pela parte Reclamada contra a decisão monocrática (ID 271556373) que negou provimento ao recurso inominado interposto, mantendo a sentença proferida em primeiro grau em face da sentença que julgou parcialmente procedente a ação de indenização por danos morais.

A decisão agravada reconheceu a inexistência de vínculo contratual entre as partes quanto à linha telefônica no (46) 99120-9008 e condenou a Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais, em virtude de evidente falha na prestação do serviço.

A Reclamada alega, em síntese:

1.

Que não houve falha na contratação da linha, pois os dados informados coincidiam com os dados do Reclamante;

2.

Que o simples comparecimento à delegacia não configura dano moral presumido;

3.

Que a decisão monocrática não estaria suficientemente fundamentada, por ter utilizado precedentes de fatos não semelhantes ao caso em análise;

4.

E, por fim, pleiteia o reexame colegiado da matéria, argumentando inexistência de jurisprudência pacificada.

Não foram apresentadas contrarrazões específicas ao Agravo Interno.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

Inicialmente, ressalto que o agravo interno deve demonstrar erro ou inadequação na decisão monocrática recorrida, não servindo como simples reiteração dos argumentos já analisados.

No caso, a decisão agravada está fundamentada em entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e nesta Turma Recursal, o que autoriza a manutenção da decisão monocrática.

A alegação da Reclamada de que agiu dentro das normas do setor não afasta a sua responsabilidade objetiva, prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Cabe à fornecedora verificar com diligência a autenticidade dos dados utilizados para habilitação de linhas, especialmente em contexto de contratação remota.

A jurisprudência do STJ é firme ao reconhecer que a contratação fraudulenta com uso indevido de dados do consumidor implica falha na prestação do serviço, ensejando reparação de danos morais:

“A inscrição indevida em cadastro restritivo, ou a vinculação indevida de dados pessoais a contrato fraudulento, gera, por si só, o dever de indenizar, sendo o dano moral presumido.” (STJ, AgRg no AREsp 799.758/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 01/03/2016)

No mesmo sentido, precedentes do TJMT reconhecem que:

“A vinculação indevida do nome da parte a contrato não celebrado, especialmente quando resulta em exposição pública e comparecimento à delegacia, caracteriza dano moral passível de reparação.”(TJMT, ApCív no 1008024-13.2020.8.11.0003, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 02/12/2020)

No caso concreto, o Reclamante:

1.

Foi formalmente intimado a prestar esclarecimentos em inquérito de estelionato;

2.

Teve seus dados pessoais utilizados sem consentimento em contratação de linha telefônica usada para aplicar golpe;

3.

Sofreu constrangimento perante colegas e empregador, conforme relatado na petição inicial, afetando sua honra objetiva e subjetiva.

Portanto, o argumento de que se trataria de “mero aborrecimento” não se sustenta à luz da realidade dos autos.

Quanto à crítica à decisão monocrática, verifica-se que esta foi suficientemente fundamentada, mencionando inclusive jurisprudência do STJ e do próprio TJMT. A relativização do princípio da colegialidade é possível, conforme o art. 932, IV, “a”, do CPC, quando houver jurisprudência dominante sobre a matéria – o que se confirmou neste caso.

Dessa forma, ausente qualquer ilegalidade ou inovação relevante no Agravo Interno que justifique modificação do julgado, impõe-se sua rejeição.

Conforme jurisprudência consolidada pelas turmas recursais:

APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - HABILITAÇÃO INDEVIDA DE LINHA TELEFÔNICA EM NOME DO AUTOR - FRAUDE DEMONSTRADA -RESPONSABILIDADE OBJETIVA - FORTUITO INTERNO - DANOS MORAIS CONFIGURADOS - VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO.

Caso em que restou demonstrada a falha na prestação de serviços pela ré que não agiu com a devida cautela na contratação da linha telefônica.

O fato de a parte autora ter sido intimada em sua residência e ter comparecido à Delegacia para prestar depoimento a respeito do estelionato cometido por meio de linha telefônica registrada indevidamente em seu nome junto à operadora requerida ultrapassa o mero sabor cotidiano e caracteriza dano moral.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

(N.U 1008024-13.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/12/2020, Publicado no DJE 07/12/2020)

Agravo Interno conhecido e improvido.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter a decisão monocrática, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

João Alberto Menna Barreto Duarte

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025